Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA ORIGINADA POR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar a liquidação de sentença originada por ação civil pública, que constituiu obrigação em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A.
2. As ações ajuizadas contra a instituição financeira aludida devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou do Distrito Federal e dos Territórios, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame.
3. O requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em sede de ação civil pública, que é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil, pode ser requerido a uma unidade jurisdicional que compõe a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3.1. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva, que envolve relação de consumo, o credor pode optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional.
4. No caso o autor optou por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, uma vez que a sede da instituição financeira é em Brasília, devendo ser mantida a competência firmada em favor do Juízo singular.
5. Recurso conhecido e provido.